Tribunal: TJDFT
Processo: 0700622-90.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.

1- Não se conhece do agravo interno que não enfrenta os fundamentos da decisão agravada (CPC/2015 1.021 § 1o).

2- Agravo interno não conhecido.